Tribunal: TJMT
Processo: 1001100-43.2020.8.11.9005
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001100-43.2020.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), JOSELAINE IRES DE ASSUNCAO - CPF: 937.336.581-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM O MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – PRECEDENTES DESTA CORTE –
LIMINAR DEFERIDA – DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

Se o devedor fiduciante comunica, no momento da contratação, endereço inexistente ou deixa de promover a comunicação de eventual mudança no mesmo, reputa-se válida a sua constituição em mora quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato. Precedentes desta Corte de Justiça.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No

1001100-43.2020.8.11.9005

AGRAVANTE:

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADA:

JOSELAINE IRES DE ASSUNÇÃO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dra.
Rachel Fernandes Alencastro Martins
, lançada nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de
JOSELAINE IRES DE ASSUNÇÃO
, que determinou a emenda da inicial, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a parte autora
sane as irregularidades apontadas, na forma do art. 2o, §2o, do Dec. Lei no. 911/69, sob pena de extinção da ação (CPC, art. 485, IV).

Em suas razões recursais, o banco agravante defende que, ao contrário do consignado pela togada singular, a mora restou devidamente comprovada nos autos, pois a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço indicado pela própria agravada, quando da celebração do contrato, cujo AR retornou com a informação “NÃO EXISTE O NÚMERO”, motivo pelo qual realizou o protesto de acordo com a legislação pertinente ao caso, pelo que roga pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, considerando-se válida a notificação acostada aos autos, concedendo-se a liminar pleiteada.

A almejada tutela recursal foi
indeferida
pelo
Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira
, conforme decisão de Id
77312467.

No Id 118411950, o Magistrado chamou o feito a ordem, tendo em vista que os autos aportaram perante a e. Turma Recursal por equívoco, de modo que pediu a redistribuição do feito, encaminhando-o ao e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, onde foi distribuído a minha relatoria.

Sem contrarrazões, em razão da não angularização da relação processual.

Preparo recolhido no Id 71534953.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, r
econhecida a incompetência do juízo da Turma Recursal, cumpre observar a norma contida no artigo 64, § 4o, do Código de Processo Civil, transcrita a seguir:

“Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

(...)

§ 4o. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.”

Portanto, presentes os requisitos autorizadores,
ratifico
a decisão de Id
77312467, razão pela qual passo a análise do mérito recursal.

Na origem, cuida-se de
ação de busca e apreensão ajuizada pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
,

ora agravante,
em face de
JOSELAINE IRES DE ASSUNÇÃO
,

aqui agravada,

vindicando a apreensão do veículo da MARCA VOLKSWAGEN, ANO 2020, MODELO VIRTUS (CONNECT PACK 1.6) CHASSI 9BWDL5BZ2LP039434, COR BRANCO CRISTAL, PLACA QCN8646, dada a inadimplência do contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária.

Distribuído o feito, a Magistrada singular determinou a emenda da inicial, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, o banco autor comprovasse a constituição em mora da parte requerida, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no. 911/1969, sob pena de extinção da ação.

Contra referido
decisum
é que a instituição bancária interpõe o presente instrumento, sustentando, dentre outros pontos, que, ao contrário do entendimento externado pela togada, a mora restou comprovada, pois a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço indicado pela própria recorrida, quando da celebração do contrato, cujo AR retornou com a informação “NÃO EXISTE O NÚMERO”, motivo pelo qual realizou o protesto de acordo com legislação pertinente ao caso

Pois bem. Como se pode ver, cinge-se a controvérsia em saber se o agravante

comprovou a constituição em mora da devedora fiduciária, ora agravada.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado no. 72 de sua Súmula, já

assentou que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado

fiduciariamente”

Ademais, conforme dispõe o artigo 2o, §2o do Decreto-Lei no. 911/69, com redação

dada pela Lei no. 13.043/2014, “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
.

Pertinente registrar que o entendimento consolidado da Corte Superior é nesse

exato sentido, segundo a qual
“a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing – para

ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse

– pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos

ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento – em nenhuma hipótese,

exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário”
(REsp 1.292.182/SC,

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de

16/11/2016).

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para

pagamento e poderá ser comprovada, dentre outros meios, por carta registrada com aviso de

recebimento, desde que devidamente enviada no endereço do devedor informado no contrato firmado

entre as partes (AgInt no AREsp 1516819/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA

TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 07/10/2020).

Nem poderia ser diferente, já que a mora
ex re
independe de interpelação,

sendo automática sua configuração a partir do próprio inadimplemento da obrigação, a teor do que

dispõe o artigo 397 do Código dos Ritos.

Ressalta-se, por fim, que em decorrência da boa-fé objetiva, é dever de observância geral de todo e qualquer contratante, nos termos do artigo 422 do Código Civil, a conduta

esperada pelo devedor de informar corretamente seu endereço residencial, inclusive quando mudar-se,

posto que é através de endereços atualizados das partes que se garante um meio idôneo e eficaz

de comunicação entre os contratantes.

Dessa forma, tem o réu/devedor o dever de fornecer o endereço correto no ato

da contratação, bem como de informar à instituição credora qualquer mudança ou alteração em seu

endereço.

No caso concreto, consoante acima mensurado, tem-se que a notificação extrajudicial expedida pela credora fiduciária foi encaminhada para o endereço declinado pela própria agravada quando da celebração da avença, qual seja, “
Rua “K”, no 2, Q 27, LT 21, bairro Jardim Paula II”
(Id 71504472), cuja entrega, todavia, não se aperfeiçoou, pois, conforme se vê do
AR (aviso de recebimento) juntado aos autos de origem, a carta não chegou à destinatária pelo motivo “NÃO EXISTE O NÚMERO”
(Id 71504472 – pág. 107).

Nessa perspectiva, vê-se que a instituição credora comprova que o envio da notificação extrajudicial, nos termos do artigo 2o, § 2o do Decreto-Lei no. 911/64, foi encaminhada para o endereço constante do contrato e, portanto, em razão do princípio da boa-fé, entendo por comprovada a mora do réu, devendo este arcar com as consequências legais advindas de sua conduta.

Exatamente por isso é que o banco credor promoveu com o protesto do título, valendo-se, inclusive, da modalidade editalícia, na forma do artigo 15 da Lei no. 9.492/1997, cujo teor segue:
“A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada,

for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda,
ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante
”
(Id 71504472 – pág. 108)

A propósito, não é outro o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, inclusive desta e. Câmara julgadora, em casos análogos ao presente. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECRETO -LEI No 911/69 – COMPROVAÇÃO DA MORA –
NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM A INFORMAÇÃO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – ALTERAÇÃO NÃO INFORMADA PELO DEVEDOR – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A comprovação da mora, através da notificação encaminhada ao devedor, é requisito necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão. Consoante entendimento STJ, quando o AR retorna com a informação de endereço insuficiente, reputa-se válida a notificação extrajudicial remetida àquele constante do contrato. Se a notificação foi corretamente encaminhada para o endereço informado no contrato, o retorno sem recebimento por motivo de “endereço insuficiente” mantém válida a notificação remetida e a consequente constituição em mora do devedor (Precedente: REsp 1592422/RJ).”
(TJ-MT 10017588220218110000 MT, Relator: DESA. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO –

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO

CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “INSUFICIENTE” – DEVER DA PARTE

DE INFORMAR O ENDEREÇO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – PROTESTO

DE TÍTULO REALIZADO PELO BANCO – MORA CONSTITUÍDA
– DECISÃO MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

Se o devedor fiduciante comunica, no momento da contratação, endereço inexistente ou deixa de promover a comunicação de eventual mudança no mesmo, reputa-se válida a sua constituição em mora quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato, autorizando, via de consequência, a realização de protesto para tal finalidade. Precedentes desta Corte de Justiça.
”
(AI 1008212-78.2021.8.11.0000, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito

Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR - PROVA DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – DEVER DE INFORMAR EVENTUAL ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO
- PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO PREENCHIDO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

I -
É ônus do devedor informar dados válidos e também eventual alteração de endereço, de modo que o credor não pode ser prejudicado por obrigação a que não estava incumbido.

II -
E assim o é porque a comprovação da mora do devedor deve se subsumir não só às limitações fáticas existentes, como também aos princípios da boa-fé objetiva, da instrumentalidade processual e da efetividade da tutela jurisdicional, mostrando-se suficiente a busca, por parte da agravada, de notificar extrajudicialmente o agravante quanto à mora contratual no endereço acusado no contrato de financiamento entabulado entre as partes
.

III -
Considerando que o devedor está em mora e não comunicou ao credor qualquer eventual alteração de seu endereço, a notificação extrajudicial encaminhada no endereço declinado no contrato é válida e cumpriu a finalidade para a qual foi expedida.
”

(AgInt. 1019218-19.2020.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 04/08/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – PROTESTO DE TÍTULO REALIZADO PELO BANCO – MORA CONSTITUÍDA
–
SENTENÇA REFORMADA –

RECURSO PROVIDO.

“[...]
Em homenagem ao princípio da boa-fé e lealdade contratual que rege as relações jurídicas, reputa-se válido o protesto por edital seguido da tentativa frustrada de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor no instrumento contratual, seja pelo motivo “mudou-se”, “endereço insuficiente”, ou, ainda, “endereço inexistente”
. (N.U 1011987-32.2020.8.11.0002, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira

Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 14/10/2020).”
(N.U

1018900-30.2020.8.11.0002, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de

Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 26/04/2021)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a decisão agravada, e
nos termos do artigo 3o, do Decreto-Lei no. 911/69, alterado pela Lei no. 13.043/2004,
deferir
a medida liminar de busca e apreensão do veículo informado pela instituição financeira nos autos da ação principal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022